Tribunal: TCU
Processo: 037.726/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no processamento da Concorrência Pública ¿ Edital 001/2023/CPL/URUPÁ/RO que trata de contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de unidade básica de saúde porte II.

Inteiro teor:
Acórdão 2220/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Imperiu ́s Empreendimentos referente à Concorrência 1/2023, realizada pelo Município de Urupá/RO, que teve por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de unidade básica de saúde porte II, medindo 414,89 m2, com valor estimado de R$ 1.401.975,01. Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando a competência deste Tribunal para fiscalizar os repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal (Acórdãos 5.684/2014 e 3.990/2016, ambos da Primeira Câmara, e os Acórdãos 738/2013, 1.426/2015 e 1655/2015, todos do Plenário); Considerando que não há indício de superfaturamento nem prejuízo ao erário na condução do certame, uma vez que o valor homologado (R$ 1.079.016,35) foi menor que o estimado inicialmente (R$ 1.401.975,01); Considerando que a empresa vencedora apresentou o menor valor dentre as 13 propostas recebidas (peça 9, p. 10-11) e, em consulta ao sistema SISMOB, verificou-se que o valor homologado é compatível com outras construções semelhantes de mesmo porte nos municípios vizinhos; Considerando que a empresa autora da impugnação não apresentou documentação de habilitação nem proposta de preços (peça 9), afastando qualquer participação relevante da mesma no certame; Considerando que o contrato correspondente já se encontra em execução e está dentro do prazo para conclusão das etapas previstas, conforme informações disponíveis no sistema SISMOB (peça 11); e Considerando, finalmente, a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 12 e 13), cujos argumentos são incorporados às razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e: a) dar ciência ao Município de Urupá - RO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a impropriedade identificada na concorrência 1/2023, relativa à exigência de que atestados de capacidade técnica sejam averbados no CREA, bem como que sejam acompanhados dos contratos e/ou notas fiscais que os lastreiem, contraria a Lei 8.666/1993, por extrapolar o rol exaustivo de documentos previstos em seu art. 30; b) informar ao Município de Urupá - RO e ao representante o teor desta deliberação; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.726/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Urupá - RO. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.